Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-68.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-68.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

1.Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre a matéria, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3.A Corte Suprema ampliou a questão submetida a julgamento no
leading case
(RE 1.140.005/RJ) e uniformizou o tema em todo o território nacional, haja vista que analisou a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que abordam a matéria de forma divergente. O caráter ampliativo da Tese fixada pelo Tema 1002 afasta, portanto, a alegação de suposto
distinguishing
ou de afronta à cláusula de reserva de plenário.

4.Conclui-se que houve no caso
in concreto
violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA, QUE FIXO EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000400-68.2017.8.05.0032, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR
, de ofício, o acórdão recorrido e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.